Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, é indispensável, sob pena de nulidade, a intimação do agravado, para responder ao recurso, incumbindo ao autor, na forma do artigo 240, §2o, do mesmo diploma legal, adotar as providências para viabilizá-la. No ID 47752355, o Diretor de Secretaria da Terceira Turma Cível intimou o agravante para fornecer novo endereço da parte agravada, RAIMUNDO NONATO COELHO DOS SANTOS, uma vez que este não foi localizado. Novamente, no ID 48538102, o agravante foi intimado para tanto. Contudo, o recorrente postula, no ID 49274395, que esta Turma diligencie à procura do endereço da parte, incumbência que lhe cabe, como dito alhures, os termos do artigo 240, §2o, do CPC. Dessa forma, INTIME-SE a parte agravante em derradeira oportunidade, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o endereço e/ou telefone atualizado de RAIMUNDO NONATO COELHO DOS SANTOS, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se.